Tribunal: TJSP
Processo: 1510428-89.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Sentença condenatória pelo art. 171, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a fixação de pena-base mínima, a diminuição do quantum de agravamento da reincidência, a

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato – Sentença condenatória pelo art. 171, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a fixação de pena-base mínima, a diminuição do quantum de agravamento da reincidência, a desconsideração da continuidade delitiva, o reconhecimento da atenuante do pagamento parcial da dívida, a fixação de regime menos gravoso e o cálculo da detração.
Preliminar rejeitada.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – réu que, mediante ardil e meio fraudulento, utilizando-se de falsos dados pessoais, induziu a vítima em erro e dela obteve indevida vantagem ilícita. Relatos da vítima e testemunhas que confirmam a ocorrências do delito, em continuidade delitiva. Conjunto probatório bem delineado nos autos – De rigor a manutenção da condenação
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, exasperação decorrente da circunstância agravante genérica da reincidência (dupla e específica). Na terceira fase, aumento nos termos do art. 71 do Código Penal.
Incabível substituição da pena privativa de liberdade, por falta de amparo legal.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa desprovido.